Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-28.2020.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001249-28.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAIR ADAMSKI - CPF: 027.210.458-22 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), VALDIR ADAMSKI - CPF: 274.864.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR ADAMSKI - CPF: 027.210.458-22 (EMBARGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS- AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO A MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – RECURSOS CONHECIDOS, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE NAIR ADAMSKI, MAS NÃO ACOLHIDOS OS DE FERTILIZANTES HERINGER S.A..

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - O v. acórdão embargado enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal.

IV – Prescreve o § 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoração dos honorários advocatícios ao recorrente vencido nesta Instância recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declarações interpostos pelas partes em face de v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1001249-28.2020.8.11.0020 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia - MT, em Embargos de Terceiro movida em desfavor de FERTILIZANTES HERINGER S. A, que deu procedência aos embargos de terceiro a DETERMINAR o cancelamento da penhora efetuada nos autos principais (2146-61.2005.811.0020 - cód. 15975), sobre o imóvel discriminado na inicial matriculado sob o n. 1.337 do RGI de Alto Garças/MT.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 150953154 o colegiado, por unanimidade, conheceu e DESPROVEU o recurso do apelante FERTILIZANTES HERINGER S. a consubstanciar que “...o bem penhorado apresenta as características de bem de família, ainda que esteja alugado, ou em hipóteses de que o imóvel utilizado como residência da família, ainda que não seja o único de propriedade do devedor.” Ementado o v. acórdão nos termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA - INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE COMPROVADA - BEM CONSTATADO COMO RESIDÊNCIA E ÚNICO IMÓVEL DA RECORRIDA E DE SUA FAMÍLIA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.009/90 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Procedida a penhora sobre bem de família e tendo a parte recorrida logrado êxito na comprovação de que o imóvel serve de sua residência e de família, assim como é o único de sua propriedade, confirma-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a impenhorabilidade do bem, nos termos da Lei nº 8.009/90.

2. Não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a oitiva de testemunhas, ou a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo a Lei nº 8.009/90 e jurisprudência ao caso.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante FERTILIZANTES HERINGER S.A em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 152043674, manifestou tese de que o referido acórdão padece de vício de omissão nos termos: “que a r. decisão é omissa quanto à análise das provas ao entender que estava demonstrado que a embargante reside no imóvel objeto da penhora, eis que foram juntados aos autos, não só provas de que a embargante possui outro imóvel, como também, de que não reside no imóvel penhorado.”

Alegou que existem provas suficientes nos autos a demonstrar que a embargante não reside no imóvel e que por esta razão há necessidade de produção de provas para constatar que o imóvel não se destina a residência da família, e faz referência a documentos nos autos.

Requer sejam acolhidos e providos os embargos sendo suprida a “omissão” (com efeito infringente), com a análise das provas carreadas ao processo e a reforma do julgado, para julgar improcedentes os embargos de terceiro, ou então, ser determinada a reabertura da instrução probatória possibilitando a embargada Fertilizantes Heringer, produzir prova de suas alegações.

Já a embargante NAIR ADAMSKI alegou ocorrência de omissão em v. Acórdão embargado pois não se manifestou em relação ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, majoração da verba honorária em sede recursal, não obstante o desprovimento do recurso de apelação da recorrente Fertilizantes Heringer.

Requer seja sanado a omissão e que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual houve o desprovimento unânime do recurso de apelação cível da parte FERTILIZANTES HERINGER S.A, em decisum restou consignado que “Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de testemunha e outras esclarecimentos em depoimento da recorrida, não consubstancia em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação por documentos e outras provas de que o imóvel da forma de sua penhora e constrição, não deve permanecer por se tratar de único bem de família, portanto impenhorável.”, vem os embargantes, suscitarem contradição, omissão em pronunciamento judicial no v. acórdão.

E data vênia as alegações recursais da embargante FERTILIZANTES HERINGER S.A, vejo que não há razão a acolher seus embargos.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Nesses termos, é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante FERTILIZANTE HERINGER S.A se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondentes aos pedidos recursais.

Vejamos os seus fundamentos:

“Sustenta o apelante, em suas razões recursais, que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi dado a oportunidade de produção de provas, antecipando indevidamente o juízo a decisão da causa.

Tenho que o ao caso aplica-se o parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide quando entender não haver necessidade de produção probatória.

Nesse sentido as jurisprudências:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ - Resp. 3047/ES Rel. Min. Athos Carneiro -DJU 17-9-90, p. 9514)

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficiente para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ - Ag. 14.952/DF Rel. Min. Sálvio de Figueiredo - DJU 03-2-92, p.472)

Assim, verificados os autos é fácil concluir que o fato, motivo e insurgência do recorrente em comprovar, com a realização de audiência de instrução, que o casal embargante/recorrido mesmo que não residem no imóvel, não lhe retira a condição de proteção de impenhorabilidade do imóvel nos termos da Lei nº 8.009/90, por considerar bem de família.

Destarte a cerne da questão do dissenso fixou-se no enfoque da impenhorabilidade do imóvel tido como bem de família, que nos argumentos do recorrente - o casal/família não utiliza do imóvel como residência, e é nisso que se concentrou em rebater as alegações dos embargantes a determinar eventual investigação probatória, a tornar o bem penhorável.

Contudo, observo que existem provas suficientes para justificar o julgamento antecipado da demanda, de modo que agiu com correção o magistrado ao proferir desde logo sua sentença, haja vista que pouco significaria comprovar se os recorridos permanecem como residência no imóvel ou não, pois se quedou mais que demonstrado nos autos que o caso se trata de único imóvel do casal que compõe bem de família.

A jurisprudência pátria tem orientado que para a caracterização de impenhorabilidade do bem de família, deve haver a presença de dois requisitos, embora não em conjunto, quais sejam: a) restar demonstrado ser o bem penhorado o único imóvel de propriedade da executada; b) se constatado que, embora a executada possua outro imóvel, o bem oferecido à penhora constitui a sua moradia de sua família.

Nos autos restou comprovado que a recorrida não apresentam outro imóvel em sua propriedade.

(...),

Com efeito, por determinação do juiz da causa, restou bem explicitado sua convicção/motivação, a qual me alinho, de que ante a comprovação pelos embargantes por certidão do registro de imóveis da comarca de domicílio da recorrida/embargante que apenas possui aquele imóvel penhorado, conduz à conclusão de que se trata do único bem onde a família fixa residência.

Nestes termos, em análise detidas dos autos, à luz da jurisprudência do STJ, entendo que o bem penhorado apresenta as características de bem de família, ainda que esteja alugado, ou em hipóteses de que o imóvel utilizado como residência da família, ainda que não seja o único de propriedade do devedor.

(...),

Deveras a razão acima exposta cabe asseverar ainda que a ressalva prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 afasta o privilégio da impenhorabilidade, tão-somente na hipótese de execução da hipoteca que recaiu sobre o bem de família dado em garantia real, pelo casal ou pela entidade familiar, de determinada dívida.

(...),

Ademais, o fato de a Apelada possuir outro imóvel, como alega o Apelante, não afasta a impenhorabilidade do bem imóvel em que reside. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a propriedade de outros imóveis não impede que seja declarado impenhorável aquele bem no qual reside a família. É o que demonstram as seguintes ementas: “(...) 1 - Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução. (...).” (REsp 325.907/PR; DJ:24/09/2001; Rel. Min. José Delgado) (Sublinhei).

Nesta toada entendo que a apelada reside no referido imóvel juntamente com esposo, conforme fotos colacionadas nos autos.

Ademais insta salientar por fim que a Lei nº 8.009/90, ao estabelecer a impenhorabilidade do bem de família, visa a proteger o bem destinado à residência familiar, de forma que as ressalvas previstas em tal lei devem ser interpretadas restritivamente. Desse modo, é de se aplicar a proteção legal prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/90, a fim de se considerar impenhorável o imóvel.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos.

Desta forma, a alegada necessidade de oitiva de testemunha e outras esclarecimentos em depoimento da recorrida, não consubstancia em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação por documentos e outras provas de que o imóvel da forma de sua penhora e constrição, não deve permanecer por se tratar de único bem de família, portanto impenhorável.”

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou o mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT: “...não consubstancia em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, ao que pertine desconstituir o alicerce lançado pela comprovação por documentos e outras provas de que o imóvel da forma de sua penhora e constrição, não deve permanecer por se tratar de único bem de família, portanto impenhorável.”

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso de apelação, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Assim, se o embargante entende que a decisão é omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

A mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

O eventual fato da decisão não ter feito alusão a dispositivo invocado pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante FERTILIZANTES HERINGER S. A.

Quanto as razões lançadas em embargos de declaração da NAIR ADAMSKI, entendo que de fato de fato, houve ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Interposto recurso de apelação, restou consignado em v. acórdão embargado que não há qualquer nulidade por cerceamento de defesa, rejeitando os argumentos recursais da apelação, sobretudo a tese fundada em tema de ocorrência de cerceamento de defesa, mantendo a sentença recorrida em todos os seus fundamentos. Contudo, não obstante a manutenção da sentença pelo v. acórdão, não houve a devida majoração dos honorários recursais a recorrente, vencida nesta instância recursal, devendo desta maneira sanar o vício de omissão a fazer constar em decisum:

'Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO. Com apoio no que prescreve o § 11º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.'

Desta forma, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES OPOSTOS, mas REJEITANDO os embargos de FERTILIZANTES HERINGER S.A., e ACOLHENDO os embargos de NAIR ADAMSKI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023